Tribunal: TJMT
Processo: 1010965-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010965-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), PEDRO MARONEZE - CPF: 446.004.619-91 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO - ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO – JUNTADA DE PEDIDO DE CONCILIAÇÃO DIRECIONADO AO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL

- PREVISÃO NO DECRETO 1436/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO – DEBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA -

PEDIDO QUE NÃO CARACTERIZA PARCELAMENTO FISCAL -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de conciliação endereçado ao Núcleo de Conciliação Ambiental previsto no Decreto 1436/2022, não se reveste das características

de parcelamento fiscal de que trataM o CTN e o Tema 12012 do STJ.

Tratando-se de processo administrativo ambiental concluído, com inscrição em dívida ativa e ajuizamento da execução da CDA, o pedido de conciliação direcionado ao órgão ambiental não tem o condão de suspender a execução fiscal.

Recurso desprovido.

Decisão mantida.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA

ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Pedro Maroneze
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da
Ação de Execução Fiscal no 1000224-68.2021.8.11.0044,
a qual determinou o bloqueio de ativos financeiros do Agravante.

O Agravante alega, em síntese,

que a decisão agravada é contrária ao Tema 1012 do STJ, pois informou ao juízo a adesão ao programa instituído pelo Decreto Estadual no 1.436/2022, que dispõe sobre a concessão de benefícios, descontos e parcelamentos para extinção de passivo ambiental, em 36 parcelas, juntando o respectivo requerimento administrativo, contudo, mediante manifestação do Agravado, o magistrado bloqueou ativos financeiros.

Alega que a adesão ao benefício instituído pelo Decreto n. 1436 de 18/07/2022,

ocorreu em 04/10/2022

e o bloqueio dos ativos em conta corrente foi realizado em data de 18/04/2024, portanto, depois do pedido de parcelamento, incidindo a Tese firmada no Recurso Repetitivo do STJ, Tema 1012.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para desbloquear os ativos financeiros e no mérito a reforma da decisão, determinando-se a suspensão do feito até a finalização do parcelamento administrativo.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id 211734696.

O agravante opôs Embargos de Declaração, Id 212249667, os quais não foram acolhidos (Id 214596677)

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id 217887674, pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o agravante não aderiu ao programa de parcelamento da forma prevista; que o requerimento de parcelamento foi feito perante órgão que não detém competência para a apreciação, pois se trata de débito ajuizado, sendo competência da PGE/MT a análise e homologação de parcelamentos de débitos inscritos na dívida ativa.

Afirma que

o débito da CDA em execução é exigível.

A Procuradoria de Justiça devolveu os autos sem emissão de parecer.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de pretensão de reforma da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT em
Ação de Execução Fiscal,
a qual deferiu o pedido do exequente para bloqueios de ativos financeiros.

A insurgência recursal tem por fundamento o requerimento administrativo do Agravante, de parcelamento do débito em execução, com base no Decreto Estadual 1.436/2022, argumentando que deve ser aplicado ao caso o Tema 1012/STJ.

O Decreto Estadual 1.436/2022 dispõe sobre
“o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências”
e se encontra em vigência com alterações parciais pelo Decreto no 275/2023.

Em referido decreto estão disciplinados os procedimentos para a apuração das infrações administrativas ambientais, desde a autuação, dispondo a norma a possibilidade de conciliação durante o processo administrativo, devendo ser protocolizado perante a SEMA o interesse em realizar a conciliação, cujo pedido será analisado pelo Núcleo de Conciliação ambiental (art. 29 e seus parágrafos).

No art. 32, §1o, referido decreto dispõe que:

“§ 1o Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental:

I - realizar a análise preliminar da autuação para:

a) convalidar de ofício o auto de infração que apresentar vício sanável;

b) avaliar os argumentos trazidos pela manifestação indicando dados que possam auxiliar conciliação; e

c) decidir sobre a manutenção da aplicação das medidas administrativas de que trata o art. 101 do Decreto Federal 6.514/2008, bem como sobre a aplicação das demais sanções; e

II - realizar, quando necessário, a audiência de conciliação ambiental para:

a) apresentar as soluções legais possíveis para encerrar o processo, tais como o desconto para pagamento e parcelamento da multa, conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, medidas corretivas a serem executadas para levantamento de embargo, suspensão, interdição de atividade e apreensão.

b) decidir sobre questões de ordem pública; e

c) formalizar o acordo que será objeto do Termo de Compromisso com a conversão da sanção multa.

E o art. 36 dispõe que esta conciliação deve ser formalizada, por meio de Termo de Compromisso.

“Art. 36. A conciliação será formalizada por Termo de Compromisso.”

Portanto, a simples manifestação do interesse em conciliar não implica na aceitação pelo Núcleo de Conciliação Ambiental, já que o Decreto em que se alicerça a alegação de que deve ser suspensa a execução fiscal, no 1.436/2022, dispõe que somente será considerada efetivada a conciliação quando houve a formalização do Termo de Compromisso.

A partir do art.62 do referido decreto é disciplinada a possibilidade de conversão de multas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, havendo previsão de descontos das multas e de parcelamento em até 36 meses, dispondo o art. 77 sobre a possibilidade de os autuados, nos processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, pleitearem a conciliação:

Art. 69. Quando o cumprimento da obrigação ensejar parcelamento, o valor da multa com desconto será convertido em UPF/MT, utilizando a base vigente na assinatura do termo de compromisso.

§ 1o O parcelamento poderá ser feito em até 36 (trinta e seis) vezes mensais e sucessivas, desde que a parcela não seja inferior a 25 (vinte e cinco) UPF/MT vigente na assinatura do termo de compromisso.

§ 2o As parcelas serão fixadas e quitadas com base na UPF/MT vigente na data cumprimento da obrigação.

Art. 70. Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental, à autoridade julgadora ou aos presidentes do CONSEMA e CEHIDRO decidir sobre o pedido de conversão da multa, a depender do momento de sua apresentação.

(...)

Art. 77. Nos processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, os autuados poderão requerer a conciliação no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data de publicação deste Decreto.

§ 1o As solicitações oriundas de processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, mencionados no caput deste artigo, deverão observar os requisitos de solicitação da conciliação contidos neste Decreto.

§ 2o Poderão ser concedidos os descontos previstos no inciso I do caput do art. 68 e no inciso I, do § 1o do art. 68 deste Decreto para os casos em que haja manifestação de interesse em conciliação realizada no prazo do fixado caput deste art., independente da fase processual em que se encontre o processo.

[...]”.

O documento juntado pelo Agravante no Id 211456164 é tão somente o pedido de conciliação ao órgão ambiental, protocolizado em 2023.

Assim, não há adesão a qualquer parcelamento de execução fiscal.

Além disso, o processo administrativo

é de 2011 (processo no 7957/2011), e quando do pedido de conciliação, já havia sido julgado e o débito inscrito em dívida ativa.

Neste ponto, o requerimento do agravante, Id 211456182 reconhece que se trata de processo com débito inscrito em dívida ativa, já em fase de execução fiscal.

Quando se trata de processo administrativo concluído, com aplicação de multa definitiva, inscrição em dívida ativa, emissão da CDA e ajuizamento da ação de execução, já não há mais que se falar em conciliação ambiental perante o Núcleo Ambiental de Conciliação com reflexo na ação de execução, pois a partir do momento em que se caracteriza a dívida inscrita em dívida ativa, é de responsabilidade da procuradoria do Estado a cobrança.

Portanto, o pedido de conciliação em processo ambiental já findado, com dívida inscrita em dívida ativa, não tem o condão de suspender a execução fiscal já ajuizada, já que não tem a natureza de parcelamento fiscal, de que trata o art. 151, do CTN, e de que trata o Tema 1012 do STJ.

Com isso, não há qualquer afronta ao Tema 1012 do STJ, tampouco ao CTN, na decisão agravada, já que não existe qualquer comprovação de que o agravante tenha obtido o parcelamento da dívida em execução.

Posto isso, nego provimento AO RECURSO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024